Tribunal: TJES
Processo: 0000970-09.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000970-09.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

APELADO: ANDRE LUIZ ALVES BOLONHA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE EM PRAÇA PÚBLICA – CRIANÇA ATINGIDA POR TRAVE DE FUTEBOL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – OMISSÃO ESPECÍFICA – CULPA CONCORRENTE DOS PAIS AFASTADA – DANOS MORAIS COMPROVADOS – MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO.

- A queda de trave de futebol em praça pública, que ocasionou graves lesões a criança de oito anos, caracteriza falha na prestação do serviço público, atraindo a responsabilidade civil objetiva do Município, ante a omissão específica no dever de conservação e fiscalização do equipamento urbano.

- Demonstrada a extensão das lesões físicas e psicológicas sofridas, e afastada a tese de culpa concorrente dos genitores, é devida a indenização por danos morais, cujo valor deve ser majorado para R$30.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

- Apelação do Município de Cariacica desprovido. Apelo adesivo parcialmente provido.

Vitória, 22 de abril de 2025.

RELATORA DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Julgado, por maioria de votos, nos termos do voto da eminente Desª Janete Vargas Simões, designada relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000970-09.2016..8.08.0012

DATA DA SESSÃO: 18/02/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA RELATOR):-

Cuida-se
de
a
pelação cível
por meio d
a
qual pretende,
Município de Cariacica
e
André Luiz Alves Bolonha
, ver reformada a
sentença
que,
em sede de ação de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o ente municipal ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais.

I
rresignad
o
,

o

município
a
pel
ante

sustenta, em síntese
:

(i) a sentença analisou a lide sob a ótica da
responsabilidade objetiva
, enquanto a jurisprudência consolidada exige a aplicação da
responsabilidade subjetiva
para atos omissivos da Administração Pública, sendo imprescindível a demonstração de culpa; (ii) não há nos autos provas que demonstrem a má conservação da trave ou negligência na manutenção do equipamento público, sendo as fotografias constantes dos autos insuficientes para tal conclusão; (iii) o dever de guarda e vigilância do menor, à época do acidente, era dos genitores, que deveriam ter evitado sua exposição a eventuais riscos no local, afastando ou mitigando a responsabilidade do Município; (iv) na remota hipótese de manutenção da condenação,
deve ser
redu
zido
o valor fixado a título de danos morais
.

De outro lado,
André Luiz Alves Bolonha
interpôs recurso adesivo visando a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais para
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
, alegando desproporcionalidade entre o montante arbitrado e a gravidade dos danos sofridos.

Contrarrazões
pelo desprovimento
.

É o relatório. Em pauta para julgamento.

*

A SRª ADVOGADA SAULLA RENATA GOMES DA SILVA RIBEIRO:-Excelentíssimos Desembargadores, ilustre representante do Ministério Público, demais serventuários, colegas advogados, acadêmicos aqui presentes, boa tarde a todos. Os meus sentimentos pela perda do colega, o desembargador Paulo Nicola Copolillo.

Senhores Desembargadores, venho pedir justiça por uma pessoa que aos 8 (oito) anos de idade, oito aninhos, foi vítima da negligência e do total descaso do município de Cariacica. Desde já, eu gostaria de deixar claro aqui que o município de Cariacica não suscitou o preliminar de legitimidade passiva, não utilizou os meios jurídicos cabíveis para indicar um eventual terceiro responsável e a sua responsabilidade pela manutenção do local do acidente restou incontroversa nos autos.

Bem, no dia do acidente, a criança, até então criança, que já faz um bom tempo, estava brincando do esporte mais amado do nosso país, que é o futebol. Ele estava ali paradinho, estático, porque estava como goleiro do time, até que um coleguinha chutou a bola a gol, a bola bateu na trave e caiu sobre a criança. A trave, que pesa entre 80 e 100 quilos, caiu sobre o menor e ali, o trauma foi tão intenso que caiu desmaiado e de acordo com os documentos colacionados aos autos, ele teve fratura...

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Doutora, por gentileza, Vossa Excelência poderia se fixar em relação ao quantum indenizatório?

*

A SRª ADVOGADA SAULLA RENATA GOMES DA SILVA RIBEIRO:-
O quantum? Estou pedindo a majoração, excelência, para pelo menos R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Perfeito. Acho que isso é o suficiente, não é, Desembargadora Janete? Querendo prosseguir em relação ao quantum..

*

A SRª ADVOGADA SAULLA RENATA GOMES DA SILVA RIBEIRO:-

O que aconteceu com a criança, de acordo com os documentos? Ele teve fratura do fêmur, uma grave lesão na cabeça, uma fratura da perna direita, desvio das vértebras C2 e C4, foi submetido a procedimento cirúrgico para implantação no seu corpinho de haste de titânio, ele precisou fazer uso prolongado de cadeira de rodas, depois de muletas, aos 8 anos voltou por um bom período a usar fraldas descartáveis e o trauma resultou não só nas lesões, motoras, físicas, mas também psicológicas, porque a alteração no seu comportamento, na sua personalidade foi tão intenso que ele precisou ser submetido a tratamento psicológico, conforme comprovação nos autos.

E os pais, que são vendedores comissionados, tiveram uma grande dificuldade financeira, além de todo o trauma, de todo o transtorno, porque sabemos que um vendedor comissionado, se não trabalha, ele não vende, se ele não vende, ele não fatura, e se ele não fatura, ele não cuida da família, ele não consegue trazer a dignidade para dentro do seu lar. E o município de Cariacica, por sua vez, não prestou nenhum tipo de auxílio.

Não estamos falando de um caso, Excelências, que não foi de conhecimento do município, que não chegou ao conhecimento, mas de um caso que foi veiculado nos telejornais, nos jornais, não nenhuma e nem duas vezes, diversas vezes. As reportagens, os jornalistas procuravam ali os representantes e nada. Nenhuma ligação, nenhuma assistência financeira, nenhuma assistente social foi a casa do menor, nada. Eles precisaram de socorrer a comunidade pra conseguir cadeira de rodas, cadeira de banho pra criança e nada, absolutamente nada foi feito. E o que chama mais atenção, que traz ainda mais indignação, é que a Secretaria de Serviços Urbanos da cidade fica situada, ou pelo menos ficava a 50 metros do local do acidente. E, na defesa, o que o município alega? O que gera muita indignação.

Primeiramente, pasmem, disseram que a trave só caiu porque a bola bateu no sentido contrário. Veja que absurdo. Se alguém conhece uma outra maneira de jogar futebol, por favor, comunique, porque eu fiquei curiosa para saber porque não existe.

Outra coisa, tentaram responsabilizar os pais, sendo que todas as matérias que foram realizadas no local, assim como a prova testemunhal, deixou claro que não havia qualquer tipo de sinalização no local impedindo o uso. Ainda tentam fazer com que esse Tribunal use como paradigma um caso onde, lamentavelmente, uma criança sofreu um acidente, mas por ter invadido um local privado para acessar o rio que ali estava para tomar banho, e nós estamos falando de um local público, de uma praça, onde o município convida as crianças a estarem ali
onde o município fala, famílias, tragam seus filhos pra cá. Nós estamos devolvendo um pouquinho a vocês dos impostos que vocês pagam todos os anos. Então é um local onde o município convida as crianças a estarem ali. E agora o município tenta reduzir o valor da indenização para R$ 15.000,00 (quinze mil reais, um valor que não paga nenhum ano de trabalho desses pais, desses prejuízos.

Porque, Excelências, aqui essa condenação vai muito além de questões materiais, de reparação material, nós precisamos, este Tribunal, por favor, precisa enviar uma mensagem ao município de que possuem responsabilidade, de que não podem continuar agindo com negligência, de que o serviço que oferecem para a comunidade precisa ter responsabilidade.

Então, por favor, mantenham a condenação e majorem o valor para reparar todo esse prejuízo, todo esse descaso e essa negligência que foi causada.

Muito obrigada.

*

V
O T O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA RELATOR):-

Os recursos serão apreciados de forma conjunta.

Conforme delineado nos autos, o presente caso envolve ação de indenização por danos morais ajuizada por André Luiz Alves Bolonha, à época menor impúbere, representado por seus genitores, contra o Município de Cariacica.

O autor, então com 8 anos de idade, sofreu graves lesões enquanto brincava em uma praça pública, em razão da queda de uma trave de futebol, que lhe causou fratura do fêmur, lesões na cabeça, fratura na perna direita e desvio nas vértebras C2 e C4. A sentença de primeira instância reconheceu a responsabilidade do Município pelo evento danoso, fixando a indenização em R$ 15.000,00 a título de danos morais, decisão que motivou apelações de ambas as partes: o Município, buscando a improcedência da ação, e o autor, pleiteando a majoração do valor arbitrado.

Pois bem. No tocante à responsabilidade do Município, cabe destacar que a sentença foi acertada ao reconhecer sua responsabilidade objetiva, prevista no artigo 37, §6º, da Constituição Federal. A manutenção e fiscalização de espaços públicos, incluindo os equipamentos neles instalados, é dever inequívoco do ente municipal, cuja omissão compromete a segurança dos cidadãos.

No caso, ficou evidente que a trave de futebol apresentava deficiência em sua fixação e conservação, fato que foi comprovado pelas fotografias anexadas aos autos e corroborado pelo parecer do Ministério Público de primeira instância.

Sob esse prisma, o estado precário do equipamento público foi a causa eficiente do acidente, estabelecendo o nexo causal necessário para a responsabilização do Município, que falhou em prevenir o evento danoso.

Por outro lado, a tese de culpa concorrente dos pais não encontra amparo nos elementos dos autos. A praça onde ocorreu o acidente é presumivelmente um local seguro para o lazer infantil, e não há qualquer indicação de que os pais agiram com imprudência ou negligência.

Como bem apontado no julgamento do REsp 1.837.378/RO pelo STJ, não é razoável imputar responsabilidade aos pais quando o ente público falhou em cumprir seu dever de manutenção e segurança. Nesse sentido, a conduta omissiva do Município constitui a única causa do evento danoso, afastando-se qualquer participação dos genitores no resultado ocorrido.

Confira-se a ementa do precedente citado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS CAUSADOS A MENOR. RESTOS DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DEIXADOS EM LOGRADOURO PÚBLICO, SEM PROTEÇÃO. RESPONSABILIDADE CONCORRENTE DOS PAIS. INEXISTÊNCIA. 1. Inicialmente, insta registrar que o caso é de revaloração da conclusão jurídica adotada com base no delineamento fático fornecido pelo acórdão recorrido, não incidindo o disposto na Súmula 7/STJ.
2. A culpa concorrente é fator para a redução do valor da indenização, mediante a análise do grau de culpa de cada um dos litigantes e, sobretudo, da colaboração individual para a confirmação do resultado danoso, considerando-se a relevância da conduta de cada qual.
3. O evento danoso resulta da conduta culposa das partes nele envolvidas, devendo a indenização medir-se conforme a extensão do dano e o grau de cooperação de cada uma das partes para a sua eclosão.
4. Todavia, na hipótese dos autos, não há falar em culpa concorrente dos pais pelos danos causados ao seu filho. Com efeito, é incontroverso que o município recorrido promoveu queima de fogos nas festividades de ano novo e deixou, nas proximidades do local onde ocorreu o evento, restos de explosivos sem qualquer proteção. 5. Nesta situação, não se pode imputar aos pais responsabilidade por ter permitido que o filho brincasse em logradouro público, especialmente naquele onde ocorreu as festividades de ano novo. Não há, outrossim, nenhum elemento, no acórdão vergastado, indicativo de que era proibido o acesso ao local do acidente ou que o município tenha prevenido o acesso à multicitada área pública, ao contrário, a presunção é de que o local fosse seguro, uma vez que próximo de onde ocorreu as festividades de passagem de ano. Dessarte, irreprochável a conclusão de que, in casu, não há culpa concorrente dos pais, tendo sido a conduta do município causa exclusiva para a ocorrência do dano.
6. Considerando-se a necessidade de estabelecimento de novo valor a ser pago a título de indenização, excluindo a culpa concorrente dos pais, e que tal fixação demanda reexame do contexto fático-probatório - vedado nesta instância por força do disposto na Súmula 7/STJ - mister sejam devolvidos os autos ao Tribunal de origem para que fixe novo valor de indenização, proporcional aos danos causados à vítima. 7. Recurso Especial provido, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem para fixação de novo valor indenizatório. (REsp n. 1.837.378/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 25/5/2020.)

No que se refere à fixação da indenização por danos morais, sabe-se que o critério bifásico aplicado pela sentença é o método mais adequado para assegurar a proporcionalidade e razoabilidade na valoração do dano.

Esse critério, amplamente reconhecido na jurisprudência do STJ, prevê, na primeira fase, a análise da gravidade do dano e da extensão das consequências sofridas pela vítima, enquanto, na segunda fase, ajusta-se o valor conforme as particularidades do caso concreto.

No presente caso, o autor sofreu múltiplas lesões de alta gravidade, necessitando de cirurgia, fisioterapia e tratamento psicológico, além de ter enfrentado sequelas físicas e emocionais significativas.

Além disso, na segunda fase, a sentença considerou a realidade econômica das partes e os princípios compensatórios e pedagógicos da indenização, fixando o montante em R$ 15.000,00.

Com efeito, esse valor é compatível com a jurisprudência consolidada, tanto do TJES quanto do STJ, que aponta valores semelhantes para casos análogos envolvendo danos físicos e psicológicos severos, como subsegue:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM BURACO NÃO SINALIZADO. DEVER DE MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS. OMISSÃO CULPOSA DO ENTE MUNICIPAL. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Revelam os autos que o veículo conduzido pela requerente colidiu com um buraco não sinalizado na via pública, proveniente de uma obra inacabada realizada pela CESAN, o que a fez perder o controle de seu veículo e atingir o portão de entrada do Museu de Arte do Espírito Santo, ocasionando luxação no ombro e extensa lesão no lábio inferior. 2) Na hipótese em apreço, restou configurada a responsabilidade da Administração em indenizar, diante da comprovação da falha no dever de manutenção das vias públicas, o que se infere tanto do depoimento testemunhal, quanto do Boletim de Acidente de Trânsito. 3) Em decorrência do evento danoso, a requerente precisou realizar mais de um procedimento cirúrgico em seu lábio, várias sessões de fisioterapia e ficou afastada de suas atividades profissionais e escolares por vinte e dois dias, além de ter necessitado retirar o aparelho ortodôntico que usava no momento do acidente, em razão das lesões ao seu lábio inferior. Evidenciado, pois, o dano moral. 5) Diante dos extensos danos sofridos pela requerente, faz-se mister majorar a verba indenizatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais), visando atingir as finalidades compensatória, punitiva e preventiva da indenização por danos morais. Aplicação do método bifásico. 6) Recurso da requerente conhecido e parcialmente provido. Recurso do requerido conhecido e desprovido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0015235-38.2020.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 30/Apr/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. DETENTO QUE SOFREU ACIDENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PERDA DA FALANGE DOS DEDOS DA MÃO DIREITA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OMISSÃO ESPECÍFICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. FIXAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO SOPESADAS. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Conforme art. 37, §6º, da CF, é objetiva a responsabilidade estatal por omissão do poder público em impedir a ocorrência do evento danoso quando tinha obrigação legal específica de fazê-lo. Nesse sentido, é reconhecida a responsabilidade do ente público na hipótese de danos causados a preso custodiado em delegacia, presídio ou cadeia pública, sendo despicienda a análise de culpa ou dolo estatal, pois é dever do estado garantir segurança aos detentos (art. 5º, inc. xlix, da CF). 2) Estando presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, mostra-se devida a indenização pelos danos morais e estéticos sofridos pelo detento. 3) Não merece amparo a tese recursal de impossibilidade de cumulação de danos estéticos com danos morais, pois, ainda que decorrentes do mesmo fato, tais danos são passíveis de identificação em separado, sem que se possa cogitar a ocorrência de bis in idem; entendimento este já sedimentado pelo STJ, através da Súmula nº 387. 3) “O método bifásico, como parâmetro para a aferição da indenização por danos morais, atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano, trazendo um ponto de equilíbrio pelo qual se consegue alcançar razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, bem como estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso. [...]” (STJ - AgInt no REsp: 1608573 RJ 2016/0046129-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019) 4) Os valores arbitrados pelo magistrado a quo (R$10.000,00 para dano moral e R$10.000,00 para dano estético) estão próximos àqueles que se verificam em casos semelhantes, consoante jurisprudência dos Tribunais Pátrios. 5) Recurso de apelação conhecido e desprovido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001695-25.2017.8.08.0024, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 24/Jul/2024)

Os aludidos precedentes demonstram que o montante fixado está em linha com os parâmetros usualmente adotados, cumprindo a finalidade de compensar a vítima e prevenir futuras negligências do ente público.

Diante disso, à luz dos fundamentos jurídicos apontados, das circunstâncias do caso concreto e da análise dos precedentes, conclui-se que a sentença de primeira instância está devidamente fundamentada e alinhada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O montante arbitrado para os danos morais é justo, compatível com os danos experimentados pelo autor e suficiente para cumprir as finalidades compensatória e pedagógica.

Assim, as apelações interpostas por ambas as partes devem ser desprovidas, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
s
recurso
s
e
a
ele
s

nego
provimento
.

Deixo de majorar os honorários em sede recursal, pois fixados em percentual máximo na primeira instância.

É como voto.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

con

DATA DA SESSÃO: 25/03/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Da análise dos autos cheguei às mesmas conclusões externadas pelo eminente Relator quanto à ausência de culpa concorrente dos pais do autor e à identificação de danos morais passíveis de indenização em decorrência do acidente que vitimou o

menor, notadamente porque na época dos fatos contava com apenas 08 (oito) anos de idade e brincava em praça pública mantida pelo Município demandado.

Quanto ao valor da indenização, todavia, tenho que deve ser provido o apelo adesivo manejado pelo requerente eis que, por causa da queda de uma trave de futebol na pracinha onde brincava, sofreu fratura do fêmur da perna direita, grave lesão na cabeça e desvio nas vértebras C2 e C4, foi internado, submetido a uma cirurgia e pós-operatório que envolveu inclusive o uso de cadeira de rodas e cadeira de banho por cerca de três meses.

Os genitores do menor tiveram que procurar quem emprestasse os equipamentos, pois não tinham condições financeiras para comprá-los ou alugá-los, sendo que quando do ajuizamento da lide não tinham havia o risco de problemas na coluna, além de sequelas psicológicas e alteração da personalidade e do comportamento da

criança.

Por tudo isso, entendo que a quantia originariamente fixada pelo juízo de origem deve ser majorada para R$30.000,00 (trinta mil reais), valor que se mostra em compasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida.

Diante do exposto, com a devida vênia ao eminente Relator, dele divirjo tão somente

para acolher parcialmente o apelo adesivo interposto por André Luiz Alves Bolonha e, reformando parte da sentença guerreada, majorar a condenação por danos morais para o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mpf
*

DATA DA SESSÃO: 08/04/2025

VOTO VISTA

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Senhor Presidente, Eminentes pares.

A fim de rememorar o feito, trata-se de apelações cíveis interpostas pelo
Município de Cariacica
e por
André Luiz Alves Bolonha
, contra a sentença que, em ação indenizatória, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o ente municipal ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

O eminente Relator,
Desembargador
José
Paulo Calmon Nogueira da Gama,
conheceu dos recursos e a eles negou provimento, sob fundamento, em suma, de que a responsabilidade do Estado restou devidamente comprovada nos autos, bem como que o montante fixado pelo magistrado para a indenização atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na valoração do dano.

Na sequência, a e.
Des
embargador
a
Janete Vargas Simões
inaugurou divergência parcial tão somente para dar provimento ao recurso adesivo e majorar a condenação por danos morais para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Após analisar detidamente os autos, alcancei a mesma conclusão a que chegou a e.
Des
embargadora
Janete
, considerando, em especial, a idade do menor ao tempo do acidente (08 anos), o caráter pedagógico da indenização e as consequências da queda da trave – a saber, fratura do fêmur da perna direita, grave lesão na cabeça e desvio nas vértebras C2 e C4.

Com isso, o infante foi submetido a longa internação e à realização de cirurgia para colocação de haste, sendo que o pós-operatório envolveu inclusive o uso de fraldas, cadeira de rodas e cadeira de banho por cerca de três meses.

Isto posto, a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados nas sessões pretéritas, com a devida vênia ao eminente Relator,
acompanho a divergência
inaugurada pela e. Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Vogal

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

con

DAT A DA SESSÃO: 22/04/2025

V O T O

TÉCNICA DE JULGAMENTO

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Com o fito de rememorar Vossas Excelências, trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas pelo Município de Cariacica e por André Luiz Alves Bolonha contra a sentença que, em ação de indenização, acolheu parcialmente o pedido do autor, condenando o município ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais.

O eminente Relator - Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama,
votou pelo conhecimento e não provimento de ambos os recursos.

Em seguida, a
Desembargadora Janete Vargas Simões
divergiu parcialmente, propondo o provimento do recurso adesivo para majorar a indenização por danos morais para R$ 30.000,00, sendo acompanhada pelo
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Em decorrência da técnica de julgamento insculpida no art. 942, do CPC,

fui designado para complementar o presente julgamento.

Então

fui designado para complementar o presente julgamento.

Após detida análise dos autos, não tenho dúvidas em acompanhar a divergência parcial. Isso porque a majoração da condenação por danos morais para R$ 30.000,00 reflete a justa reparação pelo abalo emocional experimentado pelo autor.

Desta forma, rogando vênia ao eminente Relator, acompanho a divergência parcial inaugurada pela
Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como me manifesto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Acompanho o relator.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 0000970-09.2016.8.08.0012

Apelante/apelado:

Município de Cariacica/ES

Apelado/apelante:

André Luiz Alves Bolonha

Relator:

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da gama

Vogal:

Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

(VISTA)

Da análise dos autos cheguei às mesmas conclusões externadas pelo eminente Relator quanto à ausência de culpa concorrente dos pais do autor e à identificação de danos morais passíveis de indenização em decorrência do acidente que vitimou o menor, notadamente porque na época dos fatos contava com apenas 08 (oito) anos de idade e brincava em praça pública mantida pelo Município demandado.

Quanto ao valor da indenização, todavia, tenho que deve ser provido o apelo adesivo manejado pelo requerente eis que, por causa da queda de uma trave de futebol na pracinha onde brincava, sofreu fratura do fêmur da perna direita, grave lesão na cabeça e desvio nas vértebras C2 e C4, foi internado, submetido a uma cirurgia e pós operatório que envolveu inclusive o uso de cadeira de rodas e cadeira de banho por cerca de três meses.

Os genitores do menor tiveram que procurar quem emprestasse os equipamentos, pois não tinham condições financeiras para comprá-los ou alugá-los, sendo que quando do ajuizamento da lide não tinham havia o risco de problemas na coluna, além de sequelas psicológicas e alteração da personalidade e do comportamento da criança.

Por tudo isso, entendo que a quantia originariamente fixada pelo juízo de origem deve ser majorada para R$30.000,00 (trinta mil reais), valor que
se mostra em compasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida.

Diante do exposto, com a devida vênia ao eminente Relator, dele divirjo tão somente para acolher parcialmente o apelo adesivo interposto por
André Luiz Alves Bolonha e, reformando parte da sentença guerreada
, majorar a condenação por danos morais para o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N.
0000970-09.2016.8.08.0012

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES

APELADO/APELANTE: ANDRÉ LUIZ ALVES BOLONHA

RELATOR: DESEMBARGADOR
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOGAL 1: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES

VOGAL 2: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL 3: DESEMBARGADOR
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V O T O

TÉCNICA DE JULGAMENTO

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Com o fito de rememorar Vossas Excelências, trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas pelo Município de Cariacica e por André Luiz Alves Bolonha contra a sentença que, em ação de indenização, acolheu parcialmente o pedido do autor, condenando o município ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais.

O eminente Relator - Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama,
votou pelo conhecimento e não provimento de ambos os recursos.

Em seguida, a
Desembargadora Janete Vargas Simões
divergiu parcialmente, propondo o provimento do recurso adesivo para majorar a indenização por danos morais para R$ 30.000,00, sendo acompanhada pelo
Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Em decorrência da técnica de julgamento insculpida no art. 942, do CPC,

fui designado para complementar o presente julgamento.

Então

fui designado para complementar o presente julgamento.

Após detida análise dos autos, não tenho dúvidas em acompanhar a divergência parcial. Isso porque a majoração da condenação por danos morais para R$ 30.000,00 reflete a justa reparação pelo abalo emocional experimentado pelo autor.

Desta forma, rogando vênia ao eminente Relator, acompanho a divergência parcial inaugurada pela
Desembargador
a

Janete Vargas Simões
.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

Sessão de 11/03/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:

Senhor Presidente, Eminentes pares.

A
fim de rememorar o feito, trata-se de
apelaç
ões
cíve
is
interposta
s

pelo
Município de Cariacica
e por
André Luiz Alves Bolonha
,
contra a sentença
que, em ação indenizatória, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o ente municipal ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

O eminente

R
elator,
Desembargador
José
Paulo Calmon Nogueira da Gama,
conheceu do
s
recurso
s
e a ele
s
negou provimento, sob fundamento, em suma, de que
a

responsabilidade do Estado restou devidamente comprovada nos autos, bem como que o montante fixado pelo magistrado para a indenização atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na valoração do dano
.

Na sequência
,
a
e.
Des
embargador
a
Janete Vargas Simões
inaugurou divergência parcial tão somente para
dar provimento ao recurso
adesivo e majorar a condenação por danos morais para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Após analisar detidamente os autos, alcancei a mesma conclusão a que chegou a e.
Des
embargadora
Janete
,
considerando, em especial, a idade do menor ao tempo do acidente (08 anos),
o caráter pedagógico da indenização
e as consequ
ê
ncias da queda da trave – a saber,
fratura do fêmur da perna direita, grave lesão na cabeça e desvio nas vértebras C2 e C4.

Com isso, o
infante
foi
submetido a
longa internação e

à
realização de
cirurgia
para colocação de haste
,
sendo que o
pós-operatório envolveu inclusive o uso de
fraldas,
cadeira de rodas e cadeira de banho por cerca de três meses.

Isto posto, a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados nas sessões pretéritas, com a devida vênia
ao
eminente
R
elator,
acompanho a divergência
inaugurada pel
a

e. Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 22.04.2025:

Com a devida vênia a entendimento divergente, acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Os recursos serão apreciados de forma conjunta.

Conforme delineado nos autos, o presente caso envolve ação de indenização por danos morais ajuizada por André Luiz Alves Bolonha, à época menor impúbere, representado por seus genitores, contra o Município de Cariacica.

O autor, então com 8 anos de idade, sofreu graves lesões enquanto brincava em uma praça pública, em razão da queda de uma trave de futebol, que lhe causou fratura do fêmur, lesões na cabeça, fratura na perna direita e desvio nas vértebras C2 e C4. A sentença de primeira instância reconheceu a responsabilidade do Município pelo evento danoso, fixando a indenização em R$ 15.000,00 a título de danos morais, decisão que motivou apelações de ambas as partes: o Município, buscando a improcedência da ação, e o autor, pleiteando a majoração do valor arbitrado.

Pois bem. No tocante à responsabilidade do Município, cabe destacar que a sentença foi acertada ao reconhecer sua responsabilidade objetiva, prevista no § 6º do art. 37 da Constituição Federal. A manutenção e fiscalização de espaços públicos, incluindo os equipamentos neles instalados, é dever inequívoco do ente municipal, cuja omissão compromete a segurança dos cidadãos.

No caso, ficou evidente que a trave de futebol apresentava deficiência em sua fixação e conservação, fato que foi comprovado pelas fotografias anexadas aos autos e corroborado pelo parecer do Ministério Público de primeira instância.

Sob esse prisma, o estado precário do equipamento público fora a causa eficiente do acidente, estabelecendo o nexo causal necessário para a responsabilização do Município, que falhou em prevenir o evento danoso.

Por outro lado, a tese de culpa concorrente dos pais não encontra amparo nos elementos dos autos. A praça onde ocorreu o acidente é presumivelmente um local seguro para o lazer infantil, e não há qualquer indicação de que os pais agiram com imprudência ou negligência.

Como bem apontado no julgamento do REsp 1.837.378/RO pelo STJ, não é razoável imputar responsabilidade aos pais quando o ente público falha em cumprir seu dever de manutenção e segurança. Nesse sentido, a conduta omissiva do Município constitui a única causa do evento danoso, afastando-se qualquer participação dos genitores no resultado ocorrido.

Confira-se a ementa do precedente citado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS CAUSADOS A MENOR. RESTOS DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DEIXADOS EM LOGRADOURO PÚBLICO, SEM PROTEÇÃO. RESPONSABILIDADE CONCORRENTE DOS PAIS. INEXISTÊNCIA. 1. Inicialmente, insta registrar que o caso é de revaloração da conclusão jurídica adotada com base no delineamento fático fornecido pelo acórdão recorrido, não incidindo o disposto na Súmula 7/STJ.
2. A culpa concorrente é fator para a redução do valor da indenização, mediante a análise do grau de culpa de cada um dos litigantes e, sobretudo, da colaboração individual para a confirmação do resultado danoso, considerando-se a relevância da conduta de cada qual.
3. O evento danoso resulta da conduta culposa das partes nele envolvidas, devendo a indenização medir-se conforme a extensão do dano e o grau de cooperação de cada uma das partes para a sua eclosão.
4. Todavia, na hipótese dos autos, não há falar em culpa concorrente dos pais pelos danos causados ao seu filho. Com efeito, é incontroverso que o município recorrido promoveu queima de fogos nas festividades de ano novo e deixou, nas proximidades do local onde ocorreu o evento, restos de explosivos sem qualquer proteção. 5. Nesta situação, não se pode imputar aos pais responsabilidade por ter permitido que o filho brincasse em logradouro público, especialmente naquele onde ocorreu as festividades de ano novo. Não há, outrossim, nenhum elemento, no acórdão vergastado, indicativo de que era proibido o acesso ao local do acidente ou que o município tenha prevenido o acesso à multicitada área pública, ao contrário, a presunção é de que o local fosse seguro, uma vez que próximo de onde ocorreu as festividades de passagem de ano. Dessarte, irreprochável a conclusão de que, in casu, não há culpa concorrente dos pais, tendo sido a conduta do município causa exclusiva para a ocorrência do dano.
6. Considerando-se a necessidade de estabelecimento de novo valor a ser pago a título de indenização, excluindo a culpa concorrente dos pais, e que tal fixação demanda reexame do contexto fático-probatório - vedado nesta instância por força do disposto na Súmula 7/STJ - mister sejam devolvidos os autos ao Tribunal de origem para que fixe novo valor de indenização, proporcional aos danos causados à vítima. 7. Recurso Especial provido, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem para fixação de novo valor indenizatório. (REsp n. 1.837.378/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 25/5/2020.)

No que se refere à fixação da indenização por danos morais, sabe-se que o critério bifásico aplicado pela sentença é o método mais adequado para assegurar a proporcionalidade e razoabilidade na valoração do dano.

Esse critério, amplamente reconhecido na jurisprudência do STJ, prevê, na primeira fase, a análise da gravidade do dano e da extensão das consequências sofridas pela vítima, enquanto, na segunda fase, ajusta-se o valor conforme as particularidades do caso concreto.

No presente caso, o autor sofreu múltiplas lesões de alta gravidade, necessitando de cirurgia, fisioterapia e tratamento psicológico, além de ter enfrentado sequelas físicas e emocionais significativas.

Além disso, na segunda fase, a sentença considerou a realidade econômica das partes e os princípios compensatórios e pedagógicos da indenização, fixando o montante em R$ 15.000,00.

Com efeito, esse valor é compatível com a jurisprudência consolidada, tanto do TJES quanto do STJ, que aponta valores semelhantes para casos análogos envolvendo danos físicos e psicológicos severos, como subsegue:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM BURACO NÃO SINALIZADO. DEVER DE MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS. OMISSÃO CULPOSA DO ENTE MUNICIPAL. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Revelam os autos que o veículo conduzido pela requerente colidiu com um buraco não sinalizado na via pública, proveniente de uma obra inacabada realizada pela CESAN, o que a fez perder o controle de seu veículo e atingir o portão de entrada do Museu de Arte do Espírito Santo, ocasionando luxação no ombro e extensa lesão no lábio inferior. 2) Na hipótese em apreço, restou configurada a responsabilidade da Administração em indenizar, diante da comprovação da falha no dever de manutenção das vias públicas, o que se infere tanto do depoimento testemunhal, quanto do Boletim de Acidente de Trânsito. 3) Em decorrência do evento danoso, a requerente precisou realizar mais de um procedimento cirúrgico em seu lábio, várias sessões de fisioterapia e ficou afastada de suas atividades profissionais e escolares por vinte e dois dias, além de ter necessitado retirar o aparelho ortodôntico que usava no momento do acidente, em razão das lesões ao seu lábio inferior. Evidenciado, pois, o dano moral. 5) Diante dos extensos danos sofridos pela requerente, faz-se mister majorar a verba indenizatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais), visando atingir as finalidades compensatória, punitiva e preventiva da indenização por danos morais. Aplicação do método bifásico. 6) Recurso da requerente conhecido e parcialmente provido. Recurso do requerido conhecido e desprovido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0015235-38.2020.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 30/Apr/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. DETENTO QUE SOFREU ACIDENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PERDA DA FALANGE DOS DEDOS DA MÃO DIREITA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OMISSÃO ESPECÍFICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. FIXAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO SOPESADAS. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Conforme art. 37, §6º, da CF, é objetiva a responsabilidade estatal por omissão do poder público em impedir a ocorrência do evento danoso quando tinha obrigação legal específica de fazê-lo. Nesse sentido, é reconhecida a responsabilidade do ente público na hipótese de danos causados a preso custodiado em delegacia, presídio ou cadeia pública, sendo despicienda a análise de culpa ou dolo estatal, pois é dever do estado garantir segurança aos detentos (art. 5º, inc. xlix, da CF). 2) Estando presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, mostra-se devida a indenização pelos danos morais e estéticos sofridos pelo detento. 3) Não merece amparo a tese recursal de impossibilidade de cumulação de danos estéticos com danos morais, pois, ainda que decorrentes do mesmo fato, tais danos são passíveis de identificação em separado, sem que se possa cogitar a ocorrência de bis in idem; entendimento este já sedimentado pelo STJ, através da Súmula nº 387. 3) “O método bifásico, como parâmetro para a aferição da indenização por danos morais, atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano, trazendo um ponto de equilíbrio pelo qual se consegue alcançar razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, bem como estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso. [...]” (STJ - AgInt no REsp: 1608573 RJ 2016/0046129-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019) 4) Os valores arbitrados pelo magistrado a quo (R$10.000,00 para dano moral e R$10.000,00 para dano estético) estão próximos àqueles que se verificam em casos semelhantes, consoante jurisprudência dos Tribunais Pátrios. 5) Recurso de apelação conhecido e desprovido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001695-25.2017.8.08.0024, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 24/Jul/2024)

Os aludidos precedentes demonstram que o montante fixado está em linha com os parâmetros usualmente adotados, cumprindo a finalidade de compensar a vítima e prevenir futuras negligências do ente público.

Diante disso, à luz dos fundamentos jurídicos apontados, das circunstâncias do caso concreto e da análise dos precedentes, conclui-se que a sentença de primeira instância está devidamente fundamentada e alinhada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O montante arbitrado para os danos morais é justo, compatível com os danos experimentados pelo autor e suficiente para cumprir as finalidades compensatória e pedagógica.

Assim, as apelações interpostas por ambas as partes devem ser desprovidas, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
s
recurso
s
e
a
ele
s

nego
provimento
.

Deixo de majorar os honorários em sede recursal, pois fixados em percentual máximo na primeira instância.

É como voto.